Tribunal: TJSP
Processo: 2281556-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Determinação de juntada de instrumento de procuração atualizado – Instrumento de mandato que detém prazo indeterminado – Possibilidade de o Juízo adotar medidas de cautela, para assegurar validade da documentação reunida – Precedentes – Decisão mantida.

Agravo não provido.